Tribunal: TJSP
Processo: 2153761-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153761-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ CARLOS MOCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153761-22.2020.8.26.0000 -Voto no 797
2
Habeas Corpus Criminal 2153761-22.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIZ CARLOS MOCHI
Comarca: Peruíbe
Magistrado: Anderson José Borges da Mota
Voto no 797
HABEAS CORPUS – Pleito pela dispensa da fiança arbitrada, com a
expedição de alvará de soltura – Paciente apresentou comprovante do
recolhimento da fiança, sendo expedido o competente alvará - Pedido
prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente LUIZ
CARLOS MOCHI, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão - 56a CJ - Itanhaém, que
deferiu a liberdade provisória mediante recolhimento de fiança.
Segundo alegado, em 03 de julho de 2020, o paciente foi
preso em flagrante delito pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 140 e
147, do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha.
Dispensada
a
realização
da
audiência
de
custódia,
considerando o sistema especial de trabalho instituído pelo Provimento CSM 2.549/2020, o
magistrado de primeiro grau, tomando ciência dos fatos, deferiu a liberdade provisória
mediante fiança de um salário mínimo (um mil e quarenta e cinco reais).
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado no fato de a prática de
condicionar a soltura ao pagamento de fiança configurar ilegal constrangimento. Revela
que a manutenção da custódia cautelar se mostra desproporcional e não se justifica no caso
em tela.
Requereu, por fim, que o paciente seja posto em liberdade,
independentemente do recolhimento de fiança, determinando-se a expedição do
competente alvará de soltura em seu favor, para reconhecer o direito de aguardar em
liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153761-22.2020.8.26.0000 -Voto no 797
3
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de
prejudicialidade da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O pedido está prejudicado, diante da perda de seu objeto.
Com efeito, de acordo com as informações (fl. 69), o MM.
Juiz de Primeiro Grau esclareceu que foi expedido o alvará de soltura do paciente, em 04
de julho de 2020, sendo que o paciente recolheu o valor da fiança, em 06 de julho de 2020,
conforme comprovante juntado aos autos (fls. 86/87 dos autos principais), sendo cumprido
o competente alvará de soltura.
Assim, não existe mais o interesse processual do paciente na
obtenção do provimento judicial reclamado, o que fulmina o objeto da ação constitucional,
tornando, pois, prejudicada a pretensão.
Ante o exposto, pelo meu voto, DECLARO PREJUDICADO
o HABEAS CORPUS, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR